Tribunal: TJMT
Processo: 1038296-36.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038296-36.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLUCE ALVES E SILVA - CPF: 314.348.351-20 (EMBARGADO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MARLUCE ALVES E SILVA - CPF: 314.348.351-20 (EMBARGANTE), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE MARLUCE ALVES E SILVA REJEITADOS, EMBARGOS DO MUNICÍPIO ACOLHIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – OMISSÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL E FUNDAMENTAÇÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADO NO ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO CRISTALINA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO – APELO IMPROVIDO – OMISSÃO EVIDENCIADA - CPC, ART. 85, §11 - VÍCIO PREVISTOS NO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DA PARTE DESPROVIDO - EMBARGOS DO MUNICÍPIO ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

5. A aplicação do art. 85, §11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, cabível a majoração, como na espécie.

6. Cabível o provimento dos embargos de declaração para suprir omissão do acórdão que deixa de majorar os honorários advocatícios quando do julgamento do apelo, conforme imposição prevista no artigo 85, §11, do CPC, que diz que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ e MARLUCE ALVES E SILVA em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo da segunda embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos inerentes a reintegração ao cargo e pagamento das verbas no período que esteve afastada.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ao id n. 167902153, sustenta que omissão no julgado em relação à condenação da embargada nos honorários recursais.

MARLUCE ALVES E SILVA sustenta a ausência de contraditório e ampla defesa no processo administrativo disciplinar, que não teve acesso aos autos, e ainda sustenta omissão no julgado inerente a ausência de fundamentação, pugnando pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ao id n. 171843162, e não foram ofertadas contrarrazões por MARLUCE ALVES E SILVA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.
”

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

No caso dos autos, em relação ao recurso de
MARLUCE ALVES E SILVA, não se vislumbra qualquer vício a ser aclarado.

Embora a parte sustente que não teve acesso aos autos, sobre suposta negativa do corregedor, em análise a sua redação da resposta desse, colhe-se que o pedido de cópia foi formulado pela advogada IGNEZ MARIA MENDES LINHARES, e que o pedido foi negado uma vez que não instruído de instrumento procuratório específico, ou mesmo consentimento da servidora para acesso, uma vez que se tratava de processo sigiloso.

Ademais, foi dado conta que a advogada foi informada inclusive, que já havia sido entregue cópia integral da sindicância à servidora, mesmo antes do requerimento de cópias. Vejamos trecho:

Em relação à alegação do direito a percepção das verbas durante o afastamento, o acórdão trouxe à baila as suas razões para o indeferimento, cito:

(...)

Acerca do pedido para que o município proceda com o pagamento referente às verbas de gratificação de desempenho, gratificação PSF de técnico/auxiliar e ainda adicional por insalubridade, razão não assiste à apelante.

Isto porque, essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, visto que são retribuições pecuniárias
pro labore faciendo
e
propter laborem.

Portanto, tratando-se de verba devida em razão do serviço, e sendo a finalidade do instituto a compensação do trabalhador pelas condições prejudiciais de trabalho às quais se submete, somente se justifica seu pagamento na exata medida em que esteja efetivamente sujeito a tais condições, não havendo fundamento para que seja recebida em períodos de afastamento nos quais tais condições precárias não se revelem presentes.

Esse também é o entendimento deste e. Tribunal, vejamos:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DURANTE O PERÍODO DE GOZO DE LICENÇA PRÊMIO. NATUREZA PROPTER LABOREM.
VERBA NÃO DEVIDA NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTO DO LABOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1. No presente caso, a Recorrente – servidora pública municipal, visa recebimento de adicional de insalubridade, no percentual de 30%, sobre o vencimento base, no período de gozo de licenças prêmios, em 3 oportunidades (2017 / 2018 / 2020) referente a dois quinquênios, onde o primeiro período foi de 90 dias entre 27/10/2017 até 24/01/2018, já o segundo quinquênio é de 25/01/2018 até 25/03/2018 (60 dias) e o outro 06/01/2020 até 05/02/2020. 2. A percepção do adicional de insalubridade está condicionada ao exercício de atividades em locais reconhecidamente insalubres pela autoridade pública competente, e desde que inexistam elementos que afastem ou eliminem por completo os agentes químicos, físicos e biológicos causadores da insalubridade. Se a parte autora estava ausente de seu local de trabalho, em decorrência do gozo de licenças prêmios, razão pelo qual o adicional de insalubridade é indevido, pelo período de afastamento do labor, uma vez que a servidora não está exposta às condições de insalubridade que o autorizam. 3. Desta forma, tem-se que o adicional de insalubridade tem natureza transitória e caráter propter laborem, de forma que o seu pagamento está vinculado ao efetivo trabalho em condição de exposição aos agentes nocivos à saúde, não se computando o período de afastamento a que a autora se submeteu.
4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Nesse contexto, em que pese os períodos de licença médica, licença maternidade, entre outros, sejam computados como efetivo serviço, conforme determinado pelo art. 172 da Lei Complementar Distrital n. 006/1994, cumpre destacar que o adicional de insalubridade é devido em razão do período trabalhado de fato (natureza propter laborem). Assim, tal benefício deve ser concedido tão somente enquanto estiver o servidor exposto a condições insalubres. Conforme, afirmado pela reclamante que no período de afastamento de licença prêmio não atuou, de fato, em condições de insalubridade, portanto, não assiste razão ao requerente quanto aos pedidos deduzidos. Cumpre destacar, inclusive, que caso semelhante já foi apreciado pelas Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, as quais reforçaram o entendimento no sentido de considerar o adicional de insalubridade verba de natureza propter laborem”. 5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal. 6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. (N.U 1014067-33.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE APOSENTADORIA – INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE TRANSLADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PREJUDICADA – APELO ADESIVO FORMULADO NO BOJO DAS CONTRARRAZÕES – IRREGULARIDADE – NÃO CONHECIDO – RECEBIMENTO DO ADICIONAL NO PERÍODO DEVIDAMENTE TRABALHADO – INCORPORAÇÃO DO VALOR DO ADICIONAL PARA FINS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – VERBAS DE CARÁTER PROPTER LABOREM – RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)2. O adicional de translado que se busca incorporar aos proventos de aposentadoria tem nítido caráter propter laborem, pois somente são devidos enquanto o servidor está prestando o serviço que o enseja. Cessado os motivos excepcionais e transitórios que o justificam, extingue-se a razão de seu pagamento, bem como não podem ser incorporados aos proventos de aposentadoria. (N.U 1000860-79.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Logo, cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. (...)

O que a Embargante
MARLUCE ALVES E SILVA
pretende, na realidade, é rediscutir/reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (TJ/MT - N.U 1014975-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

Nesse norte, se não restou configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Ademais, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

“[...]
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].”
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (destaquei)

O embargante
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
sustenta omissão no acórdão quanto aos honorários recursais, diante do desprovimento do apelo da embargada.

Com razão.

De acordo com o §11 do art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Os honorários recursais somente serão cabíveis em favor do advogado da parte recorrida, desde que preenchidos os seguintes requisitos:

i) a decisão recorrida for publicada a partir de 18/3/2016, data em que entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015;

ii)
o recurso não for conhecido integralmente ou desprovido
; e

iii) houver condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.” (STJ. AgInt no AREsp 1.814.712/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021) (g.n.).

Como visto, a aplicação do art. 85, §11, do CPC está condicionada
ao improvimento
ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto,
cabível a majoração
diante do não conhecimento do recurso, como ocorreu no Acórdão Embargado (STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019).

Desse modo, considerando que o apelo da embargada foi improvido, acarreta hipótese de majoração da verba honorária, à luz do precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto, conheço de ambos os embargos, e:

- Ante a ausência de quaisquer vícios indicados pela embargante,
REJEITO OS ACLARATORIOS
opostos por
MARLUCE ALVES E SILVA
, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC, e ficando advertida da imposição da multa em caso de reiteração;

- e
ACOLHO
os aclaratórios do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, por atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC, e assim, majorar a verba honorária em sede recursal de 10% estabelecido na sentença, para 12%, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023